Tribunal: TCU
Processo: 024.502/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8496/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 036.119/2020-2

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 8496/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que no referido acórdão este Tribunal decidiu " (...) 9.8. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 14, § 14, da Resolução CD/FNDE 48, de 2/10/2012, e no art. 13 da Resolução CD/FNDE 5, de 31/3/2017, que, caso exista, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicite ao Banco do Brasil a devolução dos valores aos cofres do FNDE, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas"; Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação remeteu a este Tribunal documentos comprovando a devolução de saldo remanescente da conta corrente específica do termo de compromisso 3155/2012, no valor de R$ 13.772,96 (peças 8 e 9); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas no sentido de considerar cumprida a determinação alvitrada, com o consequente arquivamento deste processo (peças 10 e 11). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 8496/2024-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 036.119/2020-2 , com fundamento no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014 desta Corte. 1. Processo TC- Processo 024.502/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.